Tribunal: TJSP
Processo: 1015272-27.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541, do STJ). Nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, nos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541, do STJ). Nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Invalidade da contratação da tarifa e/ou encargo denominado assistência mondial serviços, porque inexiste na cédula indicação precisa, em clara afronta ao dever de informação que incumbia à credora, de seu objeto, extensão e finalidade, de sorte que manifesta se afigura a ilegitimidade de aludida exação. Repetição simples do indébito autorizada. Sentença de improcedência reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.